Tribunal: CARF
Processo: 16682.900829/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900829/2010-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.898 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Assunto
INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR
Recorrente
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de Declarações Eletrônicas de Compensação – DCOMP - por meio
das quais a recorrente pede o reconhecimento de direito creditório relativo ao Imposto de Renda
Retido na Fonte, recolhido sob o código de no 1708-02 (serviços prestados por pessoa jurídica),
para quitação de obrigações tributárias próprias.
O valor pleiteado alçou a monta de R$ 1.718,01, dividido em duas DCOMPs, uma
primeira contemplando o valor de R$ 69,25, e que foi homologada, e uma segunda, objeto deste
feito, que descreveu a importância de R$ 1.648,76. Esta última DCOMP foi analisada pela
Unidade de Origem e o crédito nela aposto não foi reconhecido uma vez que que o DARF que
lhe teria dado causa (recolhido pelo valor de R$ 198.445,18) teria sido integralmente alocado
para quitação de débitos regularmente confessados pela empresa (Despacho Eletrônico de e-fl.
7).
A contribuinte opôs a sua manifestação de inconformidade à e-fl. 12/24 em que,
em síntese, afirmou que por um lapso efetuou a retenção do IR sobre as notas fiscais de nos 3.063
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900829/2010-01
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.898 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900829/2010-01

e 5.388 (juntadas ao feito), cujos serviços ali descritos (coleta de resíduos potencialmente
poluidores) não estariam contemplados pelas hipóteses de retenção descritas pela legislação de
regência. Em vista disso, promoveu a retificação de sua DCTF e de suas DIRFs (após o despacho
decisório), e requereu o reconhecimento de seu direito creditório. Vale destacar que a DCTF
retificadora consignou, segundo o relatório trazido pela DRJ, um débito de R$ 196.727,17,
contra aquele originariamente confessado, no montante de R$ 198.445,18.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Porto Alegre, ao argumento de que
a empresa não trouxe elementos que pudessem demonstrar os requisitos elencados pelo art. 8o, §
1o, incisos 1 e III, da IN 900/08, entendendo, neste passo, que a então impugnante haveria
demonstrado, apenas, o cumprimento do pressuposto contido no inciso II do aludido preceptivo
(retificação e suas declarações – DCTFs e DIRFs). Ato contínuo, considerou ilíquido e incerto o
crédito postulado e julgou improcedente a manifestação oposta.
A empresa foi intimada do resultado do julgamento em 27/05/2015 (e-fl. 94),
tendo interposto o seu recurso voluntário (juntado a e-fl. 110 e ss) em 26/06/2015 (e-fl. 126), no
qual traz elementos de sua contabilidade a fim de demonstrar a escrituração dos valores contidos
nas notas fiscais mencionadas anteriormente, bem como o estorno destas importâncias em
relação à empresa beneficiária (tudo, entretanto, apresentado apenas em registros retirados de
seus livros contábeis). Atesta então que o equívoco por ela incorrido não teria trazido prejuízos
ao erário e pede, assim, a reforma do acórdão recorrido.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e os demais pressupostos de cabimento, pelo que, dele,
tomo conhecimento.
I
DA DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS NO FEITO.
De antemão, é preciso afirmar que o contribuinte pleiteia apenas um pequena
parcela dos valores por ele retido, a título do IRFonte, em relação às serviços prestados por
pessoas jurídicas dado que o equívoco que teria dado causa ao pretenso indébito, representou, tão
só, R$ 1.718,01, dos R$ 198.445,18.
Neste passo, muito antes de se ocupar dos requisitos preconizados pela IN 900/08
(cuja positivação seria até despicienda, já que tais pressupostos seriam uma decorrência lógica
do próprio art. 166 do Código Tributário Nacional), o acórdão recorrido teria que ter apontado
para a necessidade de abertura daquele número a fim de considerar que, de fato, os erros
alardeados pela insurgente estariam abarcados pelo valor previamente recolhido. Em outras
palavras, era preciso que se apontasse, mormente a partir das DIRFs transmitidas pela empresa,
se, retirados os valores do IRRF retidos sobre os pagamentos realizados quanto aos serviços
descritos pelas Notas Fiscais de nos 3.063 e 5.388, o montante remanescente seria, efetivamente,
aquele confessado por meio da DCTF retificadora (isto é, R$ 196.727,17).
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.898 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900829/2010-01

A partir da seguinte passagem do acórdão recorrido, todavia, é possível inferir que
a DRJ superou esta última premissa:
A interessada informou um total de IRRF de R$ 198.375,93 na DIRF original,
relativamente aos fatos geradores ocorridos em abril de 2006, vinculados ao código de
arrecadação 1708. A partir da declaração retificadora de 13/11/07, o valor é reduzido para
R$ 196.727,17. Confirma-se que houve redução de R$ 1.648,76 no valor declarado para o
beneficiário
Essencis
Soluções
Ambientais
(CNPJ
04.627.574/0003-07
e
04.627.574/0004-98).
Apesar de comprovadas as retificações das declarações, conforme preconiza o
inciso II, não houve apresentação de prova para satisfazer a totalidade das exigências
previstas no § 1o do art. 8o da IN SRF 900/08.
Notem que a DRJ não questiona, nem mesmo, se a retenção em questão era ou
não devida e, neste ponto, é possível afirmar que as mencionadas NF descrevem serviços que,
realmente, não se sujeitariam à hipótese preconizada pelo art. 647 do antigo Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo então vigente Decreto 3.000/99 (como se vê das telas e notas
juntadas a e-fls. 17,18, 21 e 22, os serviços se refeririam à “disposição de resíduos”, algo não
contemplado no rol taxativo do aludido art. 647).
Em linhas gerais, as únicas questões que remanesceram são aquelas necessárias à
comprovação das situações previstas pelo inciso I do art. 8o da IN 900/08, que, para garantir a
devolução do IRRF, impõe ao interessado demonstrar que promovera o “estorno, pela fonte
pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou crédito, dos lançamentos contábeis relativos à
retenção indevida ou a maior”.
Agora, cabe a este Colegiado verificar se este último pressuposto foi
suficientemente demonstrado pela recorrente a fim de lhe garantir a percepção do direito
creditório pretendido.
II
DOS
ELEMENTOS
TRAZIDOS
COM
O
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NECESSIDADE DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Para fazer face aos questionamentos contidos no acórdão recorrido a empresa
trouxe cópias de trechos de seus livros fiscais em que, resumidamente, se observaria o registro
dos valores pagos em decorrência dos serviços prestados - acobertados pelas NFs de nos 3.063 e
5.388 -, e, ainda, o lançamento do estorno a que alude o por vezes mencionado inciso I do art. 8o
da IN 900/08.
Que estes documentos devam, agora, ser aceitos, não há dúvidas, já que foram
apresentados para se opor à óbice aventado, apenas, pela Turma a quo, ficando evidente a
tipificação da hipótese encartada no art. 16, § 4o, “c”, do Decreto 70.235/72.
Entretanto o inciso I, anteriormente aventado, exige e comprovação não só do
estorno dos valores retidos por parte da fonte pagadora, mas, também, do beneficiário o que,
aliás, e como já advertido no tópico anterior, é inclusive lógico, notadamente a se considerar os
preceitos do já referido art. 166 do CTN, cujo teor reproduzo abaixo:
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.898 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900829/2010-01

referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente
autorizado a recebê-la.
É óbvio, que o IRRF somente poderia ser restituído ao responsável por sua
retenção e recolhimento, se, a luz da regra supra, se se comprovar que o respectivo ônus foi
efetivamente suportado pelo postulante. Nesta senda, a comprovação de que o valor porventura
retido foi, realmente, devolvido ao beneficiário é absolutamente imprescindível, pena, inclusive,
de enriquecimento sem causa.
Os documentos trazidos pela insurgente, mormente aqueles que foram, inclusive,
reproduzidos no corpo do recurso, demonstram, reprise-se, o registro da despesa incorrida e,
também, do próprio valor do Fonte e de seu estorno (v. e-fls. 118/119). Mas não há, em nenhum
dos elementos apresentados, qualquer evidência de que tais valores foram estornados “pelo
beneficiário do pagamento ou crédito”.
É certo que o ônus da prova em processos de compensação é do contribuinte, à luz
tanto da regra encartada no art. 170 do Código Tributário Nacional, como daquela depreendida
dos preceitos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, dele, a recorrente, não se desincumbiu.
O direito creditório não foi, demonstrado, não havendo, nesta esteira, qualquer reparo a se fazer
na decisão proferida pela Turma a quo.
O problema, no entanto, é que a prova a que alude o art. 8o, I, da predita IN
900/08, é, quando menos, diabólica. Veja-se que o preceito supra impõe a comprovação dos
estornos também na escrita contábil da beneficiária dos pagamentos, algo que, usualmente, as
empresas não se dispõem, tão facilmente, a exibir à terceiros, em especial para uso em processos
fiscais. Em linhas gerais, o requisito constante da parte final do preceptivo retro impõe ao
interessado o mister de produzir prova que, via de regra, pressupõe um dado poder de coerção,
típico do poder de polícia atribuído às autoridades administrativas.
Esta comprovação, diga-se, poderia ter sido feita mediante diligência da lavra da
própria autoridade fiscal ou, quando menos, da DRJ, que dispõem de força cogente suficiente à
impor, àquele terceiro, o mister de exibir a prova a que alude o art.8o, I, supra.
É verdade que a insurgente poderia ter trazido elementos que atestassem que tais
importâncias tivessem sido, quiçá, repassadas, em espécie, via transferência bancária, cheques ou
outra forma qualquer, ao prestador do serviço. Todavia ela não foi instada a tanto, sendo certo
que a IN 900/08 se reporta, tão só, ao estorno contábil dos montantes retidos.
O caso, portanto, desafia, sim, uma melhor instrução e, vejam bem: a nova
incursão investigativa não importaria em produção de novas provas cujos ônus seja do
contribuinte; como dito, esta comprovação pressupõe, objetivamente, a atuação da administração
pública, única, a teor dos preceitos do art. 78 do Código Tributário Nacional, poder de polícia
necessário e suficiente à impor o atendimento do terceiro às requisição quanto a exibição dos
elementos de sua escrita contábil.
III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por converter o julgamento em diligência a fim de solicitar
à unidade de origem que:
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.898 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900829/2010-01

a) que, inclusive mediante intimação do contribuinte, ateste a acuidade e e
veracidade das informações constantes do Livro Razão, reproduzidas no corpo
do recurso voluntário (e-fls. 118/119); e
b) intime a empresa Essencis Soluções Ambientais (CNPJ 04.627.574/0003-07 e
04.627.574/0004-98) para apresentar, nos autos, os respectivos registros
contábeis que comprovem a devolução da parcela pretensamente retida pela
recorrente, no valor de R$ 1.648,76.
Concluídos os trabalhos acima, pede-se, ainda, que seja intimada a interessada
para se manifestar sobre os elementos porventura coletados, no prazo de 30 dias.
Com ou sem a manifestação da contribuinte, solicitar-se a devolução dos autos à
este Colegiado para a retomada do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital